Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CURATELADO. AÇÃO AUTÔNOMA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO DO ITAPOÃ.
I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em face do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos de ação declaratória ajuizada por herdeiros visando à declaração de validade de contrato de cessão de direitos sobre imóveis e à lavratura de escritura pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se qual o juízo competente para processar e julgar a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial com base na localização dos imóveis foi afastada em conflito anterior (0701558-57.2024.8.07.0000), que fixou a competência no Juízo do Itapoã.
4. A posterior alegação de interesse de incapaz não se sustenta, pois o curatelado não é parte na ação principal.
5. Aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC).
IV. DISPOSITIVO 6. Competência fixada no Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã.